Tribunal: TJSP
Processo: 1005392-26.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROFESSORA READAPTADA. RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de recebimento de abono de permanência que é matéria diversa daquela tratada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0040906-53.2012.8.26.0053, em que se reconheceu que os professores readaptados fazem jus ao cômputo do tempo de exercício na função readaptada para concessão

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROFESSORA READAPTADA. RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de recebimento de abono de permanência que é matéria diversa daquela tratada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0040906-53.2012.8.26.0053, em que se reconheceu que os professores readaptados fazem jus ao cômputo do tempo de exercício na função readaptada para concessão da aposentadoria especial. Matéria dos autos que é meramente reflexa ao reconhecimento do direito de aposentadoria especial. Inexistência de prevenção da C. 5a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000390375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005392-26.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada ANA MARIA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.953 - Apelação Cível no 1005392-26.2019.8.26.0037 - Araraquara - RS
2/6
Voto no 17.953
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005392-26.2019.8.26.0037
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Ana Maria do Nascimento
Juiz sentenciante: João Baptista Galhardo Júnior
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
PROFESSORA READAPTADA. RECEBIMENTO DE ABONO DE
PERMANÊNCIA. Pretensão de recebimento de abono de
permanência que é matéria diversa daquela tratada nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo no 0040906-53.2012.8.26.0053,
em que se reconheceu que os professores readaptados fazem jus
ao cômputo do tempo de exercício na função readaptada para
concessão da aposentadoria especial. Matéria dos autos que é
meramente reflexa ao reconhecimento do direito de aposentadoria
especial. Inexistência de prevenção da C. 5a Câmara de Direito
Público. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de Ação
de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls. 168/170, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara, que
julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento das parcelas de
abono de permanência à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.953 - Apelação Cível no 1005392-26.2019.8.26.0037 - Araraquara - RS
3/6
A Fazenda Pública interpôs recurso de apelação
sustentando, em síntese, que a particular foi aposentada no regime especial em
virtude do decidido no Mandado de Segurança Coletivo no
0040906-53.2012.8.26.0053, porém tal julgado não reconheceu direito ao
recebimento de abono de permanência. Menciona que no caso não há amparo
legal para o pagamento de abono de permanência (fls. 177/183).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 184/187).
Os autos foram distribuídos por prevenção desta C. 5a
Câmara de Direito Público em virtude do julgamento do Mandado de Segurança
Coletivo no 0040906-53.2012.8.26.0053 (fl. 194).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Esta C. Câmara não é preventa para o julgamento
destes recursos.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão
controversa cinge-se no recebimento de abono de permanência pela particular,
professora readaptada, relativo ao período em que permaneceu em atividade, mas
já havia completado a exigência para a aposentadoria especial prevista no artigo 40,
§ 5o, da Constituição Federal.
Neste
passo,
forçoso
reconhecer
que
não
há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.953 - Apelação Cível no 1005392-26.2019.8.26.0037 - Araraquara - RS
4/6
correspondência da matéria tratada neste processo com aquela discutida nos
autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0040906-53.2012.8.26.0053, de
minha relatoria, julgado por esta C. 5a Câmara de Direito Público em 01/02/2016,
nos seguintes termos:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. 1. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. Preliminar de
Legitimidade Ativa afastada. Entidade de classe que prescinde de
autorização expressa para defesa de seus associados no âmbito de
mandado de segurança coletivo. Inteligência do disposto no art. 21
da Lei n° 12.016/09. 2. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA
ESPECIAL. PROFESSOR READAPTADO. Direito ao cômputo do
tempo exercido para aposentadoria especial que se estende ao
professor readaptado. Funções exercidas fora da sala de aula que
também se reconhece como função de magistério, desde que
desempenhadas em unidade de ensino. Desnecessidade de laudo
técnico a comprovar a natureza da função exercida, adoção do
princípio da isonomia, professor readaptado que não deixa de ser
professor, somente por não mais desenvolver atividade em sala de
aula. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. ESPECIALISTA EM
EDUCAÇÃO. A teor do que já foi decido pelo pleno do E. STF na
ADI 3772, da relatoria do E. Min. Carlos Britto, os especialistas em
educação não fazem jus à benesse constitucional, devendo seguir,
no tema aposentadoria, o regime geral reservado aos demais
servidores da Administração. Exclusão destes profissionais da
abrangência do decido neste mandado de segurança coletivo,
porque não são professores na acepção jurídica do termo. 4.
SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. Aplicação do disposto no art.
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido
Com efeito, referido julgado reconheceu que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.953 - Apelação Cível no 1005392-26.2019.8.26.0037 - Araraquara - RS
5/6
professores readaptados fazem jus ao cômputo do tempo de efetivo exercício na
função readaptada para a concessão da aposentadoria especial, observados os
requisitos da carreira e da função readaptada ser desempenhada em
estabelecimento de ensino.
Por outro lado, o julgado não abarcou a questão
relativa ao abono de permanência de tais servidores, vez que não foi objeto
daquela ação.
Logo, a questão destes autos recebimento de abono
de permanência
é meramente reflexa ao reconhecimento do direito de
aposentadoria especial. Não há similaridade de pedido ou causa de pedir, e muito
menos a pretensão consubstancia execução daquele julgado.
Entendimento diverso levaria à prevenção desta C.
Câmara para conhecer de qualquer feito relacionado à aposentadoria especial de
professores readaptados, o que não se admite.
Ademais, a matéria tratada nestes autos não é execução
do decidido no Mandado de Segurança Coletiva, mas processo totalmente
autônomo.
Desta forma, não se configurando a prevenção desta C.
5a Câmara de Direito Público, na disciplina do art. 105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça, o recurso não comporta conhecimento, devendo os autos
serem livremente distribuídos a uma das Câmaras de Direito Público (1a a 13a).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.953 - Apelação Cível no 1005392-26.2019.8.26.0037 - Araraquara - RS
6/6
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator